Tribunal: TJBA
Processo: 8005578-59.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005578-59.2024.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO SANTOS LIMA ALVES

Advogado(s): LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO, IZABELA MENDES FERREIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s):FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
ação de indenização por danos morais
, decorrente da falha na prestação de serviço de companhia aérea, devido ao cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em tela
envolve o pleito de majoração da verba indenizatória por
danos morais se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Restou incontroversa a celebração do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, para o trecho ARACAJU/SE X PORTO ALEGRE, com conexão em SÃO PAULO (Guarulhos), com saída no dia 04/10/2023, partindo de Aracaju/SE, com destino a Porto Alegre/RS, tendo uma conexão em São Paulo (Guarulhos) às 19:20h
rs
, com previsão para chegar a Porto Alegre às 21:05h
rs
do dia 04/10/23.

4. A companhia aérea não cumpriu seu serviço sem vícios, porque cancelou o voo da viagem da parte autora, sem a antecedência mínima,
limitando-se a invocar a
greve dos terceirizados do aeroporto de Guarulhos, que ocorreu no dia 03/10/2023, devendo ser considerado como fortuito externo.

5
.
Nesses termos, cabível a
majora
ção d
a verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando compensar a vítima pelos transtornos suportados e, ainda, servindo de medida pedagógica à Acionada, em razão do atraso do voo com mais de 44
(quarenta e quatro)
horas de diferença entre o horário previsto e a efetiva chegada.

6
.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados
ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
:
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, art. 371, II do CPC, art. 14 CDC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8005578-59.2024.8.05.0191
,
tendo como apelante,
MAURICIO SANTOS LIMA ALVES
e apelada,
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E